Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se foi demonstrada a impenhorabilidade da quantia bloqueada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
4. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.
5. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito.
6. A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
7. Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor.
8. A impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no art. 833 do CPC, exige demonstração inequívoca da origem dos valores e sua destinação à subsistência do devedor. Na hipótese, embora alegue que a quantia bloqueada é impenhorável, o agravante não comprovou de forma efetiva a destinação direta e atual à satisfação de necessidades alimentares.Concluiu-se, pois, que o agravante não se desincumbiu do ônus de não provar o que alegou (art. 373, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É possível a penhora em parte de verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial. 2. Incumbe ao devedor o ônus da prova de que os valores bloqueados são impenhoráveis.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 789 e 833 do CPC. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019.